Tribunal: STJ
Processo: 5000698-72.2024.4.04.7002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180879 - PR (2024/0421793-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO LOPES DO CARMO
ADVOGADOS
: RODRIGO ALEXANDRE MILANI DUARTE - RJ190013
ROMOLO KISS TERCIOTI ZACARIAS SILVA - PR121591
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA
PARA
JULGAMENTO DE CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE
DOCUMENTO FALSO. JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, mantendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes de
falsidade ideológica (art. 299 do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP),
envolvendo, entre outros documentos, título de eleitor falsificado.
2. Fato relevante. A parte agravante sustenta que a falsificação do título de eleitor
configuraria crime eleitoral (art. 348 do Código Eleitoral), atraindo a competência da
Justiça Eleitoral por conexão. Argumenta que a decisão monocrática não observou
adequadamente a jurisprudência aplicável ao caso.
3. Decisão anterior. A decisão monocrática manteve a competência da Justiça Federal,
fundamentando-se na ausência de finalidade eleitoral específica na conduta criminosa e
na jurisprudência consolidada do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a falsificação de título de eleitor, sem
finalidade eleitoral específica, atrai a competência da Justiça Eleitoral ou se deve ser
processada e julgada pela Justiça Federal como crime comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência da Justiça Eleitoral não se estabelece pela mera presença de documento
eleitoral entre os falsificados, mas pela finalidade eleitoral da conduta criminosa,
conforme previsto no art. 348 do Código Eleitoral.
6. No caso concreto, os documentos falsificados (CNH, CPF e título de eleitor) foram
apresentados a Policiais Federais com o objetivo de identificação civil, sem qualquer
vinculação com processo eleitoral ou finalidade eleitoral específica.
Documento eletrônico VDA50639283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ef5c832-be03-46e1-9357-7f9e3b43db27

7. O elemento subjetivo especial do tipo penal do art. 348 do Código Eleitoral ("para fins
eleitorais") não foi demonstrado nos autos, sendo essencial para a caracterização do
crime eleitoral.
8. A jurisprudência consolidada do STJ, aplicável ao caso, estabelece que a mera
falsificação de título de eleitor, sem finalidade eleitoral específica, configura os crimes
comuns previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal.
9. As alegações do agravante não demonstram divergência jurisprudencial ou erro na
aplicação do direito, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados na
decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes relacionados a
documentos eleitorais falsificados depende da demonstração de finalidade eleitoral
específica na conduta criminosa.
2. A mera falsificação de título de eleitor, sem finalidade eleitoral específica, configura
os crimes comuns previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, sendo de competência
da Justiça Federal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 299 e 304; Código Eleitoral, art. 348.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.120.891/PE; STJ, CC 136.427
/PR; STF, Pet 8134 AgR/DF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50639283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ef5c832-be03-46e1-9357-7f9e3b43db27

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180879 - PR (2024/0421793-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO LOPES DO CARMO
ADVOGADOS
: RODRIGO ALEXANDRE MILANI DUARTE - RJ190013
ROMOLO KISS TERCIOTI ZACARIAS SILVA - PR121591
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA
PARA
JULGAMENTO DE CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE
DOCUMENTO FALSO. JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, mantendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes de
falsidade ideológica (art. 299 do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP),
envolvendo, entre outros documentos, título de eleitor falsificado.
2. Fato relevante. A parte agravante sustenta que a falsificação do título de eleitor
configuraria crime eleitoral (art. 348 do Código Eleitoral), atraindo a competência da
Justiça Eleitoral por conexão. Argumenta que a decisão monocrática não observou
adequadamente a jurisprudência aplicável ao caso.
3. Decisão anterior. A decisão monocrática manteve a competência da Justiça Federal,
fundamentando-se na ausência de finalidade eleitoral específica na conduta criminosa e
na jurisprudência consolidada do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a falsificação de título de eleitor, sem
finalidade eleitoral específica, atrai a competência da Justiça Eleitoral ou se deve ser
processada e julgada pela Justiça Federal como crime comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50639279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:59
Código de Controle do Documento: 6b79126d-9947-4a29-99e5-a4984383ad76

5. A competência da Justiça Eleitoral não se estabelece pela mera presença de documento
eleitoral entre os falsificados, mas pela finalidade eleitoral da conduta criminosa,
conforme previsto no art. 348 do Código Eleitoral.
6. No caso concreto, os documentos falsificados (CNH, CPF e título de eleitor) foram
apresentados a Policiais Federais com o objetivo de identificação civil, sem qualquer
vinculação com processo eleitoral ou finalidade eleitoral específica.
7. O elemento subjetivo especial do tipo penal do art. 348 do Código Eleitoral ("para fins
eleitorais") não foi demonstrado nos autos, sendo essencial para a caracterização do
crime eleitoral.
8. A jurisprudência consolidada do STJ, aplicável ao caso, estabelece que a mera
falsificação de título de eleitor, sem finalidade eleitoral específica, configura os crimes
comuns previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal.
9. As alegações do agravante não demonstram divergência jurisprudencial ou erro na
aplicação do direito, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados na
decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes relacionados a
documentos eleitorais falsificados depende da demonstração de finalidade eleitoral
específica na conduta criminosa.
2. A mera falsificação de título de eleitor, sem finalidade eleitoral específica, configura
os crimes comuns previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, sendo de competência
da Justiça Federal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 299 e 304; Código Eleitoral, art. 348.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.120.891/PE; STJ, CC 136.427
/PR; STF, Pet 8134 AgR/DF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO LOPES DO CARMO
em face de decisão proferida, às fls. 586/589, que não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50639279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:59
Código de Controle do Documento: 6b79126d-9947-4a29-99e5-a4984383ad76

Nas razões do agravo, às fls. 594/603, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que (i) a decisão monocrática não observou adequadamente a jurisprudência
aplicável ao caso; (ii) haveria incompetência da Justiça Federal, devendo o feito tramitar
na Justiça Eleitoral, em razão da presença de título de eleitor falsificado; (iii) configurar-
se-ia crime eleitoral tipificado no art. 348 do Código Eleitoral; (iv) ocorreria violação aos
arts. 35, inciso II, do Código Eleitoral e 121 da Constituição Federal.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A controvérsia central permanece sendo a definição da competência para
processar e julgar os crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e uso de documento
falso (art. 304 do CP), quando um dos documentos contrafeitos é título de eleitor.
O agravante insiste na tese de que a falsificação do título de eleitor
configuraria crime eleitoral (art. 348 do Código Eleitoral), atraindo a competência da
Justiça Eleitoral por conexão.
O agravante critica a invocação do precedente AgRg no REsp 2.120.891/PE
na decisão monocrática, alegando inadequação por não versar sobre crimes eleitorais.
Contudo, tal crítica não procede, pois o precedente foi citado para demonstrar a aplicação
da regra de competência baseada no órgão ao qual o documento foi apresentado, não
especificamente sobre crimes eleitorais.
Por outro lado, os precedentes invocados pelo agravante (Pet 8134 AgR/DF
do STF e CC 136.427/PR do STJ) tratam de situações fático-jurídicas distintas, nas quais
havia efetiva conexão com crimes eleitorais ou finalidade eleitoral específica.
A competência da Justiça Eleitoral não se estabelece pela mera presença de
documento eleitoral entre os falsificados, mas pela finalidade eleitoral da conduta
criminosa.
No presente caso, conforme apurado pelas instâncias ordinárias e consignado
na decisão monocrática, os documentos falsificados (CNH, CPF e título de eleitor) foram
Documento eletrônico VDA50639279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:59
Código de Controle do Documento: 6b79126d-9947-4a29-99e5-a4984383ad76

apresentados a Policiais Federais, com utilização que teve "nítido cunho de pretensa
identificação civil", sem qualquer vinculação com processo eleitoral. Ademais, não
houve imputação de crime eleitoral específico na denúncia, nem se demonstrou conexão
concreta entre os delitos comuns e eventual crime eleitoral.
O art. 348 do Código Eleitoral tipifica a falsificação de documento público
"para fins eleitorais". O elemento subjetivo especial do tipo ("para fins eleitorais") não
restou demonstrado nos autos, sendo essencial para a caracterização do crime eleitoral.
A mera falsificação de título de eleitor, sem finalidade eleitoral específica, não
configura o crime do art. 348 do Código Eleitoral, mas sim os crimes comuns dos arts.
299 e 304 do Código Penal.
O acórdão recorrido, ao manter a competência da Justiça Federal, alinha-se
perfeitamente com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sendo aplicável o
óbice da Súmula 83/STJ.
As alegações do agravante não demonstram divergência jurisprudencial ou
erro na aplicação do direito, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados
na decisão monocrática.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50639279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:59
Código de Controle do Documento: 6b79126d-9947-4a29-99e5-a4984383ad76

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0421793-5
REsp 2.180.879 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50006987220244047002
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PEDRO LOPES DO CARMO
ADVOGADOS
: RODRIGO ALEXANDRE MILANI DUARTE - RJ190013
ROMOLO KISS TERCIOTI ZACARIAS SILVA - PR121591
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO LOPES DO CARMO
ADVOGADOS
: RODRIGO ALEXANDRE MILANI DUARTE - RJ190013
ROMOLO KISS TERCIOTI ZACARIAS SILVA - PR121591
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542245485164830881902@
2024/0421793-5 - REsp 2180879 Petição : 2025/0080691-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:46:19
Código de Controle do Documento: A2D57D1D-6C46-4177-8F94-BD25F9A7181D